Tribunal: TJSP
Processo: 0001725-43.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, "caput", do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão dúplice, ademais. Inocorrência de erro de proibição. Conduta típica. Dolo caracterizado. Pretendido reconhecimento de adulteração grosseira. Impossibilidade. Responsabilização inevitável.

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, "caput", do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão dúplice, ademais. Inocorrência de erro de proibição. Conduta típica. Dolo caracterizado. Pretendido reconhecimento de adulteração grosseira. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0001725-43.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante WENDEL DE ALBUQUERQUE ZORZE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001725-43.2018.8.26.0309 Jundiaí voto no f. 2
Voto no 52.079
Apelação Criminal no 0001725-43.2018.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
(2a V.C. – proc. 0001725-43.2018.8.26.0309)
Juíza: Dra. Jane Rute Nalini Anderson
Apelante: Wendel de Albuquerque Zorze
Apelado: Ministério Público (Dr. Cássio Murilo
Schiavo)
EMENTA: Adulteração de sinal identificador de veículo
automotor (art. 311, “caput”, do Cód.Penal). Provas
seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e
incriminatórias
de
Policiais
Militares.
Confissão
dúplice, ademais. Inocorrência de erro de proibição.
Conduta típica. Dolo caracterizado. Pretendido reconhecimento de adulteração grosseira. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento
criterioso. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Wendel de Albuquerque Zorze saiu
condenado às penas de 3 anos de reclusão (regime aberto),
mais pagamento de 10 dias-multa, mínimo valor unitário –
substituída a corporal por penas alternativas –, pela prática
da infração penal capitulada no art. 311, “caput”, do Código Penal
(adulteração de sinal identificador de veículo automotor).
O apelo do acusado – f. 166/177 – pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão
do
resultado,
com
absolvição,
por
defendida (i)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001725-43.2018.8.26.0309 Jundiaí voto no f. 3
atipicidade da conduta; e (ii) existência de circunstância que o
isente de pena (art. 21, do Código Penal).
Subsidiariamente, pleiteia redução das penas.
Autos distribuídos (f. 183), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal – f. 187/194 –, chegando o feito ao
Gabinete do Relator aos 21.fev.2019 – f. 195.
Convertido
o
julgamento
em
diligência
aos
11.jun.2019, para apresentação das contrarrazões do Ministério
Público, com remessa dos autos à origem – f. 202/204.
Regularizado o feito (f. 219/226), abriu-se nova
vista à douta Procuradoria de Justiça – que reiterou manifestação
pelo improvimento do recurso interposto, f. 231 –, tornando os
autos conclusos ao Gabinete do Relator, finalmente, aos
23.ago.2019 – f. 232.
É o relatório.
Adulteração de sinal identificador de veículo
automotor (art. 311, “caput”, do Código Penal).
Consta da denúncia que o acusado adquiriu uma
motocicleta ‘Honda Biz 125 KS’, placas ‘DYZ-6523/Jundiaí-SP’,
possuindo diversos débitos relacionados ao licenciamento do bem.
Assim, visando utilizar o veículo mesmo sem a
regularização das dívidas, o réu instala no mesmo a placa ‘CTN
7496’, pertencente a uma motocicleta de outra marca e modelo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001725-43.2018.8.26.0309 Jundiaí voto no f. 4
adulterando o sinal de identificação original.
Policiais Militares, efetuando patrulhamento de
rotina, abordam a motocicleta conduzida pelo acusado e, ao
efetuarem consulta da placa, constatam a divergência de
informações.
O réu é conduzido ao Distrito Policial.
Este os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Esta
restou
demonstrada
no
(i)
boletim
de
ocorrência, f. 3/5; e (ii) auto de exibição e apreensão, f. 6.
A autoria também é certa.
A começar pelas narrativas dos diligentes e
competentes Policiais Militares (i) Claudinei, f. 10 e 149; e (ii)
Rerudy, f. 11 e 148.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Os milicianos realizavam patrulhamento e, em meio
a uma abordagem de rotina ao acusado, constataram que a placa
de sua motocicleta – CTN-7496 – pertencia a veículo distinto.
Efetuada consulta da numeração dos chassis, os
Policiais tomaram conhecimento da placa original da motocicleta –
DYZ-6523 –, bem como da existência de débitos relacionados à sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001725-43.2018.8.26.0309 Jundiaí voto no f. 5
documentação.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
Tanto que referendados pela confissão dúplice, f.
13 e 150.
Lá e cá o acusado admite os fatos, sem titubeios.
Wendel declarou que a motocicleta estava com a
documentação em atraso e, por isso, resolveu instalar a placa de
outro veículo para circular na via pública, alegando que não tinha
conhecimento acerca da ilicitude de sua conduta.
Enfim.
A prova é plena, categórica.
Donde o quadro probatório indicar como autor do
delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
E incogitável o pretendido reconhecimento do erro
de proibição, consistente na ignorância da norma legal.
Afinal, "ignorantia legis neminem excusat".
Nos exatos termos do art. 21, “caput”, do Código
Penal, e do art. 3o, da Lei de Introdução do Código Civil.
Ora.
Não se pode admitir que o acusado se furte à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001725-43.2018.8.26.0309 Jundiaí voto no f. 6
aplicação da lei, alegando seu desconhecimento, pois aquela é
válida para todos, sem distinção.
Quem se presta a adulterar sinal de identificação de
veículo automotor, sabe ou deve pelo menos saber da ilicitude de
sua conduta.
A ciência de tal fato faz com que se tenha
plenamente caracterizada a infração, porque sabia o acusado de
sua ilegitimidade.
Reprise-se: não é possível, verossímil ou crível
que alguém desconheça tal questão.
Desconhecer o réu esta regra mais que comezinha,
repita-se, seria viver em mundo irreal, como se possível fosse, em
época de comunicação gigantesca e aberta, em todos os cantos.
Aceitar-se versão contrária, respeitosamente, seria
fechar os olhos a uma realidade nos autos.
O que faz concluir da plena ciência do acusado
quanto à sua conduta ilícita.
Donde impossível justificar-se o ato do réu.
Também não há que se falar em ‘atipicidade de
conduta’, por suposta ausência de dolo.
O fato é que Wendel efetivamente instalou uma
placa pertencente a outro veículo na sua motocicleta, como ele
próprio confessou, com a finalidade de que não pudesse ser
identificado, individualizado e reconhecido.
O que é inadmissível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001725-43.2018.8.26.0309 Jundiaí voto no f. 7
“O agente que substitui as placas originais de veículo
automotor por placas de outro veículo enquadra-se na conduta
prevista no art. 311 do Código Penal, tendo em vista a adulteração
dos sinais identificadores” (Superior Tribunal de Justiça, 5a
Turma,
REsp
n.o
799.565/SP,
r.
Min.
Laurita
Vaz,
28.02.2008, v.u.)
Logo, evidente a vontade livre e consciente do réu
em adulterar a identificação de sua motocicleta a partir do
instante em que instalou a placa pertencente a outro veículo.
Conduta típica evidente, portanto.
Derradeiramente,
não
se
argumente
que
a
adulteração apresentar-se-ia de forma tão escancarada, que não
configuraria crime – “adulteração grosseira”.
Os fatos aqui retratados, às escâncaras, nos autos,
não são e nunca foram atípicos.
Ou se aplica a legislação, ou se nega a ela vigência,
o que não é nem pode ser razoável, notadamente nos dias que
correm, com a onda nefasta de criminalidade que assola nossa
terra e tem que ser combatida, sob pena de se estar incentivando,
mais ainda, agentes que se propõem a burlar a lei.
Ofendida, aqui e genericamente considerada, é a fé
pública, a boa fé dos homens de bem e a sociedade, como um
todo.
Demais, longe de “grosseira” a adulteração, na
espécie.
Afinal,
o
laudo
técnico de f.
36/37 restou
inconclusivo quanto à procedência da placa apreendida na
motocicleta do réu, tanto assim que o Ilmo. Perito Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001725-43.2018.8.26.0309 Jundiaí voto no f. 8
consignou que “...Para a determinação das originalidade da placa,
necessitamos de uma peça original do mesmo modelo e fabricante
para ser utilizada como padrão de confronto.”.
Enfim, fatos claros, com autoria escancarada.
De sorte que todos os elementos dos autos apontam
para a responsabilização, nos termos adotados pela origem.
Condenação, portanto, inevitável.
"Quantum satis".
Apenamento criterioso.
Base fixada com adequado acréscimo de 1/5, em
razão dos maus antecedentes ostentados pelo acusado.
Tudo em plena consonância com o disposto no art.
59, do Código Penal.
E – ao contrário do alegado pela defesa, ‘data venia’
– a certidão acostada à f. 71 não deixa quaisquer dúvidas a
respeito do passado maculado do réu.
Pois bem.
Extrai-se do mencionado informe judicial que o
acusado já sofreu condenação definitiva pela prática de furto
qualificado (Processo no 0034830-42.2000.8.26.0050, da 22a V.C.
da Comarca da Capital), com trânsito em julgado para a defesa
datado de 22.abr.2002.
Ora.
Se esta condenação não serve a agravar a pena do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001725-43.2018.8.26.0309 Jundiaí voto no f. 9
acusado pela reincidência – já que superado em muito o prazo
quinquenal para com relação aos fatos presentes – não há outra
solução a adotar senão considerá-la como circunstância judicial
desfavorável, como bem fez a origem.
Nesse sentido, ensina a jurisprudência:
“Tratando-se de réu que, embora não reincidente, já conta em
seu passado com a mácula de uma condenação com trânsito em julgado,
inadmissível a fixação da sanção no mínimo legal.” (Extinto TACrim/SP – AC –
Rel. Roberto Martins – JUTACrim 32/372).
Após,
retorno
ao patamar mínimo,
já
que
reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
E
não
convence
a
arguição
incidental
de
‘inconstitucionalidade’ do preceito secundário do art. 311, do
Código Penal, por suposta ofensa aos princípios constitucionais da
igualdade e da proporcionalidade.
Afinal, o legislador fixou as sanções reputando-as
como adequadas à prevenção desse tipo de delito e o fez à luz dos
valores e princípios constitucionais envolvidos, de sorte que
inocorrente qualquer ofensa a eles.
Assim, sem qualquer razão a defesa ao alegar
ausência de proporcionalidade ou razoabilidade quanto as penas
aplicadas na condenatória.
Muito se tem feito e conseguido, nesta C. Câmara,
para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem,
quanto ao apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001725-43.2018.8.26.0309 Jundiaí voto no f. 10
com a presidência do processo, com direto contato com o acusado
e sua personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito
mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do
caso concreto.
Depois que obedecido exatamente este parâmetro e
não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e
ponderada, exatamente como aqui, não haverá porque se alterar
os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo
razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre
obedecidos aqueles constantes do art. 68, do Código Penal, não há
como se mudar o dimensionamento adotado.
Como aqui.
Oportuna concessão de penas alternativas ao
acusado – prestação de serviços à comunidade, a ser
estabelecida pelo Juízo das Execuções, bem como prestação
pecuniária, equivalente a 1 salário mínimo –, já que preenchidos
os pressupostos legais (art. 44, do Código Penal).
E não há que se aventar na redução da prestação
pecuniária imposta na origem, que não só a estabeleceu no
mínimo legal (art. 45, § 1o, do Código Penal), em plena
observância à capacidade econômica do acusado de arcar com o
ônus financeiro da penalidade, como atentando, ainda, à
reprovabilidade da sua conduta, de forma a torná-la desvantajosa,
economicamente. Donde não haver qualquer motivo para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001725-43.2018.8.26.0309 Jundiaí voto no f. 11
abrandamento da pecuniária aplicada.
Por fim, regime benéfico para o caso de
necessidade do cumprimento da corporal.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.